Tribunal: TJMT
Processo: 1039921-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039921-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), EDITH CONCEICAO BATISTA DE MORAIS - CPF: 174.846.501-53 (AGRAVANTE), ELIVANIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 828.207.241-91 (AGRAVADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), KLEYTON CESAR DA SILVA MORAIS - CPF: 695.867.131-72 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA OHLAND SALDANHA - CPF: 011.001.781-12 (AGRAVADO), MAX BRUNO ATAIDE FORTES SALDANHA - CPF: 730.265.731-91 (AGRAVADO), MARIANY DA SILVA MORAIS - CPF: 057.862.961-56 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO CARDOSO MORAIS - CPF: 062.196.601-02 (AGRAVADO), ELIZA MARIA CARDOSO DE MORAIS - CPF: 073.048.281-29 (AGRAVADO), SAMARA CARDOSO MARTINS - CPF: 984.667.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIMARCIO DA SILVA MORAIS FILHO - CPF: 059.451.591-23 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE DIAS DE MOURA E SILVA - CPF: 059.451.561-08 (AGRAVADO), VANIA LUCIA DIAS MOURA - CPF: 570.049.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE FREITAS CERVANTES - CPF: 025.334.351-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. W. D. D. M. E. S. - CPF: 055.291.561-00 (AGRAVADO), A. C. F. D. M. - CPF: 055.173.231-89 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDIMARCIO DA SILVA MORAIS registrado(a) civilmente como EDIMARCIO DA SILVA MORAIS - CPF: 571.785.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDEN CARLOS DA SILVA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS COMO TERCEIROS INTERESSADOS.
DEFERIMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de um dos vendedores/cedentes como terceiros interessados em execução de título extrajudicial referente a contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e cessão de direitos de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a habilitação dos herdeiros de um dos vendedores/cedentes do título executivo como terceiros interessados na execução, considerando alegações de contradição entre decisões judiciais, ausência de fundamentação, falta de interesse jurídico e prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição insanável entre decisões proferidas pelo mesmo juízo em processos distintos (execução e embargos à execução), uma vez que possuem naturezas e finalidades diferentes, sendo possível que o magistrado, analisando as peculiaridades de cada feito, chegue a conclusões distintas quanto à pertinência da intervenção dos terceiros interessados.

4. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer o manifesto interesse dos herdeiros na resolução da lide, não configurando o vício de ausência de fundamentação alegado pela agravante.

5. Os herdeiros do vendedor/cedente falecido possuem interesse jurídico na satisfação do crédito executado, uma vez que o resultado da execução pode afetar diretamente seus direitos sucessórios, justificando sua habilitação como terceiros interessados, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil.

6. Não se aplica ao caso a alegada prescrição da ação de petição de herança, pois os herdeiros não estão exercendo tal pretensão no presente feito, mas apenas buscando intervir como terceiros interessados em processo de execução que envolve crédito potencialmente pertencente ao espólio de seu antecessor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a habilitação dos herdeiros de um dos vendedores/cedentes como terceiros interessados em execução de título extrajudicial, quando demonstrado o interesse jurídico na satisfação do crédito que pode afetar diretamente seus direitos sucessórios. 2. A intervenção de terceiros na modalidade de assistência é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, conforme dispõe o art. 119, parágrafo único, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDITH CONCEIÇÃO BATISTA DE MORAIS
contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
1033182-82.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
ELIVANIA ALVES DE ARAUJO,
que
deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de FERNANDO SALDANHA MORAIS como terceiros interessados no feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é contraditória com outra proferida pelo mesmo juízo nos autos dos Embargos à Execução no 1041338-59.2022.8.11.0041, na qual foi indeferido idêntico pedido de habilitação dos mesmos terceiros interessados.

Alega que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não especificou qual a modalidade de intervenção de terceiros estaria sendo deferida, tornando o ato judicial incerto e insustentável.

Argumenta que os terceiros interessados não possuem interesse jurídico na execução, uma vez que a discussão sobre direitos sucessórios deve ser travada em ação própria, não guardando relação direta com a exigibilidade do título executivo.

Por fim, sustenta que a pretensão dos herdeiros estaria prescrita, pois o autor da herança faleceu em 2002, e o prazo prescricional para a ação de petição de herança seria de 10 anos, tendo expirado em 2012, antes mesmo da celebração do contrato que originou o título executivo (2015).

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para anular a decisão agravada, determinando o imediato descadastramento dos terceiros interessados e de seus procuradores dos autos da execução.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
328593897
.

A MM. Juíza prestou informações, esclarecendo que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros como terceiros interessados e que o processo principal já se encontrava suspenso por força de decisão anterior, em razão dos embargos à execução
(ID no
329877905
).

Parecer da lavra do
d. Procurador de Justiça Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas pela ausência de interesse
a justificar a atuação obrigatória do
Ministério Público (ID no
341565869
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial no
1033182-82.2022.8.11.0041
ajuizada por
EDITH CONCEIÇÃO BATISTA DE MORAIS
em face de
ELIVANIA ALVES DE ARAUJO
,

visando a cobrança de valores decorrentes de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e cessão de direitos de posse, firmado em 20/12/2015
,
pelo valor de R$ 400.000,00.

Aduziu que a executada deixou de cumprir integralmente as obrigações assumidas, uma vez que
efetuou diversos pagamentos inferiores ao pactuado e, posteriormente, interrompeu os pagamentos, sendo a última parcela quitada em 15/07/2019.

Sustentou que
a
executada pagou apenas R$ 284.999,9, permanecendo inadimplente quanto ao
saldo remanescente do contrato. Diante do inadimplemento
contratual, incide a cláusula penal prevista na cláusula quinta do contrato, que estabelece multa de 40% sobre o valor total do negócio, além de perdas e danos, honorários advocatícios e despesas processuais.

Citada
,
a executada ofertou embargos à execução no
1041338-59.2022.8.11.0041
, o qual foi recebido com efeitos suspensivos.

No ID no
177266401
foi
determinada a suspensão do processo em cumprimento à decisão proferida nos embargos à execução.

Na petição de ID no
182677838

os herdeiros de FERNANDO SALDANHA MORAIS, um dos vendedores/cedentes do título executivo objeto da execução, requer
em a habilitação nos autos como terceiros interessados, haja vista o interesse no recebimento dos valores oriundos do contrato.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Cristina Silva Mendes deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de FERNANDO SALDANHA
MORAIS como terceiros interessados, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de habilitação dos herdeiros de
FERNANDO SALDANHA MORAIS
, um dos vendedores/cedentes do título executivo objeto da ação de execução, como terceiros interessados no feito.

Primeiramente, quanto à alegada contradição entre decisões proferidas pelo mesmo juízo, embora aparentemente contraditórias,
verifica-se que
as decisões foram proferidas em processos distintos, com naturezas e finalidades diferentes. Enquanto os embargos à execução têm natureza cognitiva e discutem o mérito da pretensão executiva, a execução visa à satisfação do crédito mediante atos expropriatórios.

Assim, é perfeitamente possível que o magistrado, analisando as peculiaridades de cada feito, chegue a conclusões distintas quanto à pertinência da intervenção dos terceiros interessados em cada um deles, sem que isso configure violação ao princípio da segurança jurídica.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão agravada por não especificar a modalidade de intervenção de terceiros,
verifica-se
que tal vício não se configura.

Isto porque, a
decisão, ainda que concisa, apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer o "
manifesto interesse na resolução da presente lide"
dos herdeiros de
FERNANDO SALDANHA MORAIS
, um dos vendedores/cedentes no contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

No caso dos autos, há contrato de promessa de compra e venda de imóvel e cessão dos direitos de posse firmado entre a agravante, FABIOLA FERNANDA BATISTA MORAIS KOCHI, ALLAN FERNANDO BATISTA DE MORAIS, FERNANDO ALLAN BATISTA DE MORAIS e a
agravada
ELIVANIA ALVES DE ARAUJO
, referente ao imóvel casa no 19, na Rua 16, Quadra 07, Setor 1, registrada na matrícula sob o no 35.579, perante o 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 400.000,00
.
Vejamos (ID no
94110894
):

Sobre o tema,
intervenção
de pessoas interessadas no processo,

o
art. 119 do
CPC é claro ao dispor que:

“Art. 119.
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.”

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
”

Com efeito, demonstra-se devida a habilitação dos herdeiros como terceiros interessados, uma vez que,
como sucessores de um dos vendedores/cedentes do título executivo
(FERNANDO SALDANHA
MORAIS)
, possuem interesse jurídico na satisfação do crédito
, uma vez que o resultado da execução pode afetar diretamente seus direitos sucessórios.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. HERDEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL CABÍVEL. INTERESSE JURÍDICO COMPROVADO. Nos termos do art. 119 do CPC, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo para assisti-la.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.281911-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023).

Q
uanto à alegada prescrição da pretensão dos herdeiros, cumpre esclarecer que a ação de petição de herança é aquela proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário das mãos dos demais herdeiros, conforme previsto no
s
artigos 1.824 e seguintes do Código Civil.

No caso em análise, trata-se de execução de título extrajudicial, razão pela qual não se aplica a alegada prescrição da ação de petição de herança.

Ademais, o
s herdeiros não estão exercendo pretensão de petição de herança no presente feito, mas apenas buscando intervir como terceiros interessados em processo de execução que envolve crédito potencialmente pertencente ao espólio de seu antecessor. São situações jurídicas distintas que não se confundem.

Diante do exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026